Tribunal: TJMT
Processo: 0002427-45.2014.8.11.0018
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002427-45.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inspeção Fitossanitária, Multas e demais Sanções]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Ministerio Publico Estadual (APELANTE), A. M. ZAROCHINSKI RODRIGUES - ME - CNPJ: 08.280.449/0001-62 (APELADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – ATO QUE SE PERFAZ DE MANEIRA AUTOMÁTICA – ARTIGOS 390 E 398 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que é disposto nos artigos 390 e 398 do Código Civil, em casos afins, a constituição do Devedor em mora se dá no momento em que ocorre o ato ilícito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juara, que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa promovida em desfavor da empresa
A.M. Zarochinski Rodrigues - ME
, extinguiu o feito executório, em razão de não ter sido constituída a mora do Devedor, o que obstaria o prosseguimento dos autos, e, por conseguinte, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Não houve condenação no pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

O Apelante, em síntese, aponta que o montante executado é referente a multa por descumprimento de Termo de Ajustamento de Conduta, logo, a mora já teria se constituído no momento do ato ilícito, nos termos do artigo 390 do Código Civil.

Pugna, então, pela anulação do ato sentencial, a fim de que os autos retornem à comarca de origem, e prossiga de maneira regular.

Embora intimado, o Recorrido deixa o prazo das contrarrazões transcorrer
in albis
(Id. 2457677).

A Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 3064420).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 06 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020